Tribunal: STF
Processo: RE 198919
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA A IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE UM
ANO DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO.
Acórdão que, interpretando desse modo a norma do art. 5º,
LXX, da CF, não merece censura.
Recurso não conhecido.